Tribunal: TJSP
Processo: 2220956-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor Público Estadual aposentado – Pedido de incremento de 25% aos proventos recebidos – Benefício previsto na legislação federal que disciplina o Regime Geral de Previdência – Regramento que não se aplica aos servidores aposentados pelo Regime Próprio – Ausência de omissão legislativa – Multa pela apresentação de embargos protelatórios, contudo, que se demonstra

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor Público Estadual aposentado – Pedido de incremento de 25% aos proventos recebidos – Benefício previsto na legislação federal que disciplina o Regime Geral de Previdência – Regramento que não se aplica aos servidores aposentados pelo Regime Próprio – Ausência de omissão legislativa – Multa pela apresentação de embargos protelatórios, contudo, que se demonstra excessiva – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220956-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante LUCAS JUSTINO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220956-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41074
Agravo de Instrumento Ad no 2220956-24.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Lucas Justino Ferreira
Agravado: São Paulo Previdência - SPPREV
Agravo de Instrumento
Servidor Público Estadual
aposentado Pedido de incremento de 25% aos proventos
recebidos
Benefício previsto na legislação federal que
disciplina o Regime Geral de Previdência
Regramento
que não se aplica aos servidores aposentados pelo Regime
Próprio
Ausência de omissão legislativa
Multa pela
apresentação de embargos protelatórios, contudo, que se
demonstra excessiva Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Lucas Justino Ferreira, tirado contra decisão copiada a fls. 22/24
dos autos, prolatada pela MMa. Juíza Laís Helena de Carvalho
Scamilla Jardim, que, em ação ordinária, negou pedido de
antecipação de tutela para implementação de aumento de 25% na
aposentadoria do Agravante, em decorrência do art. 45 da Lei
Federal no 8213/1991 (fls. 01/12).
Contraminuta a fls. 114/121.
É o relatório.
E, nesse caso, faz-se necessário não prover o
Agravo.
Isso porque, como bem arguido pela d.
Procuradoria do Estado, o incremento de proventos como constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220956-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da legislação de referência apontada se aplica apenas aos
requerentes submetidos ao Regime Geral da Previdência, e não aos
estatutários, cujo regime previdenciário é diferenciado.
Assim, e ainda que a Constituição Federal
cristalize norma que assegure a previdência como instrumento efetivo
contra os eventos da doença, invalidez, morte e idade avançada
(art. 201, I, do CPC), a legislação estadual possui autonomia para, no
âmbito dos regimes próprios de previdência, delimitar seus próprios
meios de enfrentamento previdenciário desses males.
Adequada, então, a decisão de Primeiro Grau
que negou o pedido liminar, pois não está revestido pela
probabilidade do direito.
Todavia,
e
apenas
nesse
ponto,
desproporcional a aplicação da multa indicada, tendo em vista se
tratar de embargos de declaração singulares, opostos sem
contumácia e em relação a decisão interlocutória desfavorável, não
restando evidente qualquer intuito protelatório, o qual seria até
mesmo em desfavor do Autor.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220956-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento
ao Agravo.
MARREY UINT
Relator